Tribunal: TJSP
Processo: 2188840-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis, como garantia constitucional. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal. Recurso não provido.